Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime.
2) Quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em circunstâncias do caso concreto não há que se cogitar em nulidade por ausência de fundamentação.
3) Nos termos da Súmula 52, do STJ, encerrada a instrução criminal com a prolação da sentença, resta superada a alegação de excesso de prazo.
4) As condições pessoais do paciente, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória, quando se mostrar necessária a prisão cautelar
5) Ordem denegada.